Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0725921-74.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO, LUANA ARAUJO MATIELLO PACIENTE: ALEF SOUZA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPÇÃO e LUANA ARAUJO MATIELLO em favor de ALEF SOUZA NUNES, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de praticar os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0701911-60.2025.8.07.0001). A impetração combate a prisão cautelar do paciente, à falta dos requisitos legalmente exigíveis, estando desprovida de fundamentação concreta, pois sequer apreendida droga em posse do paciente, que é tecnicamente primário, tem bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita. Por sua vez, as passagens pretéritas do paciente pela prática de atos infracionais não poderiam justificar a prisão preventiva, que é desproporcional ante as peculiaridades do caso, ao passo que aplicáveis medidas cautelares alternativas. Aduz ainda que o paciente está preso há mais de cinco meses, o que configuraria excesso de prazo na formação da culpa, sem que a defesa tenha dado causa à paralisação do feito, que dependeria de realização de diligência a cargo da Polícia Civil para a prolação de sentença. Ademais, noticia a concessão da ordem de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça em favor de corréu no mesmo processo, cujas razões poderiam aproveitar a situação do paciente. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Em que pese à argumentação da inicial, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoam os impetrantes, haja vista se encontrarem devidamente fundamentadas a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, em audiência de custódia, e aquela que manteve o decreto prisional, da lavra do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF. Confiram-se: [sublinhamos] Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. De acordo com a ocorrência policial, “no SETOR OESTE, Q 11, EM FRENTE AO LEO’S BAR, GAMA/DF, equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 20a DP, no período vespertino, iniciou o monitoramento do local com o objetivo de combater o tráfico de drogas que ocorre naquela região. Os investigadores registraram em imagens o tráfico de drogas no local. As pessoas identificadas como WEVERTON FELIPE SOUZA ROCHA, ALEXANDRE SOUZA NUNES, PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA, ALEF SOUZA NUNES foram presas em flagrante (crime tipificado no artigo 33 e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06) após realizar a venda de uma porção fragmentada de crack para um usuário”. Foram encontrados os seguintes entorpecentes: cocaína, maconha e pedras de crack. A polícia também encontrou, com Alef, R$ 110,00 em espécie; com Weverton, R$ 10,00 em espécie; e com Pedro Henrique, R$ 20,00 em espécie. O laudo preliminar foi juntado no Id 222776025. A despeito da pouca idade e primariedade dos autuados, há diversidade de drogas (três foram apreendidas), uma delas conhecida pela potencialidade destrutiva (crack), em situação de traficância e associação. Especificamente em relação a Alexandre, consta que responde a um processo por tráfico de drogas: autos n. 0740429-56.224.8.07.0001. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. (audiência de custódia – id 222878583 dos autos originários) (...) Posteriormente, homologado o flagrante, sobreveio oferta de denúncia, contra ALEF e outros 03 (três) denunciados, contra o qual houve a imputação de 02 (dois) delitos, tráfico e associação para o tráfico. O processo avançou, a instrução sobrou finalizada e, atualmente, se aguarda a definição no mérito de habeas corpus impetrado por corréu que implicou a suspensão da marcha processual a fim de se juntar laudo pericial de informática (celulares). Vejamos, também, o parâmetro do relato do condutor do flagrante a respeito das supostas condutas criminosas e suas circunstâncias, conforme abaixo transcrito (ID 222773739): “VERSÃO DE LAFAIETE MARINHO PEIXOTO - COMUNICANTE , CONDUTOR FLAGRANTE, Que o depoente é lotado na SRD da 20a Delegacia de Polícia e, na data de hoje, no período vespertino, foi iniciado o monitoramento de um conhecido ponto de tráfico de drogas na Quadra 11 do Setor Oeste, Gama - DF; Que frequentemente sua seção recebe denúncias do local quanto ao tráfico de entorpecentes; Que há um grupo criminoso que insiste em traficar no local, mesmo após diversas operações, nas quais resultaram em algumas prisões; Que eles frequentemente aliciam novos jovens para fazer parte do grupo, inclusive menores de idade; Que foi possível registrar em vídeo a movimentação do grupo, o qual estava composto por quatro homens, destes, três já eram alvo de investigação desta seção, sendo: Alexandre, Weverton e Alef; Que vários usuários se aproximavam e após a negociação adquiriam porção de entorpecente; Que em dado momento foi possível registrar quando Alexandre entrega uma porção de droga a um usuário; Que a equipe foi ao encontro do usuário e localizou com ele uma porção de crack; Que foi registrado em imagens a forma que o grupo trabalha, em comunhão de esforços, onde vigiam, entregam a droga, mexem no local onde a droga está armazenada; Que foi possível registrar o momento em que Everton acessa a coluna onde estava a droga e realiza uma venda; Que Pedro pega uma porção de droga e entrega para Weverton realizar a venda; Que Alef está em meio ao grupo em vigilância; Que em dias anteriores, também foi possível registrar em vídeo o momento em que Alef acessa a coluna e pega uma porção de droga para a venda, contudo, ao notarem a presença policial, desistem da venda e se evadem do local rapidamente; Que, ainda nesta data, a equipe se direcionou ao local onde o grupo estava traficando para realizar a abordagem; Que um indivíduo, o qual foi posteriormente identificado como Pedro Henrique Ferreira da Costa, coloca a mão na pilastra onde o entorpecente estava armazenado e empreende fuga do local; Que uma equipe se aproxima de Pedro e dá o comando para que ele pare; Que Pedro não atende o comando; Que fora necessário o uso da força, sendo utilizado um movimento desestabilizador na forma de chute para fazer com que Pedro parasse; Que no trajeto onde Pedro empreendeu fuga, foi localizada uma porção de crack; Que no local onde Alexandre, Weverton e Alef foram abordados, foram encontradas porções de substância entorpecente e com eles havia valores em espécie; Que tudo fora descrito em campo próprio; Que diante dos fatos, todos foram apresentados nesta central de flagrantes para providencias.” Além disso, é possível identificar através da folha de antecedentes penais do denunciado ALEF que não é a primeira vez que o mesmo se envolve em condutas ilícitas (ID 222778762). Isso porque, ostenta pelo menos 03 (três) passagens por atos infracionais, uma passagem, já na maioridade, por outro crime (roubo), do qual sobrou absolvido por falta de provas, e agora responde ao presente tráfico. Ou seja, se realmente é verdade que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes, também é correto concluir que suas passagens criminais anteriores, inclusive aquelas relacionadas a atos infracionais, podem servir de suporte para análise sobre a necessidade da cautela prisional. Isso porque, diferentemente do juízo de culpabilidade próprio do julgamento de mérito, que exige certeza jurídica, o juízo de periculosidade social se satisfaz com a evidência de riscos aos bens juridicamente protegidos, dentre eles a ordem pública, a instrução processual, a aplicação da lei penal e a ordem econômica. Em outros termos, não há como este juízo apreciar todos os fundamentos deduzidos pela diligente Defesa neste momento processual, porque a existência ou não do tráfico, da associação ou se se tratava apenas de um grupo de usuários é tema claramente inerente ao próprio julgamento de mérito da lide penal e diz respeito aquele juízo de culpabilidade, mas não ao juízo de periculosidade social próprio da análise sobre a necessidade da cautela prisional cautelar. Aliás, sobre os requisitos da prisão, voltemos às origens. A lei exige prova da materialidade do fato e indícios de autoria. Não há dúvida sobre a materialidade, inclusive porque existe prova pericial comprovando que o material apreendido se trata de substância entorpecente. Aqui, relembro que conquanto a Defesa sustente que nada de ilícito foi apreendido na posse direta do réu, existe a informação de que o réu foi visto e filmado manipulando a droga no local (esconderijo) onde foi encontrada. Com a oferta e recebimento da denúncia, também é de se ponderar que existe indício de autoria. Aqui, repito, não se trata de certeza jurídica, mas de meros elementos indiciários. Já em relação à necessidade, é de se ver que o acusado ALEF, embora seja certo que conta apenas 19 (dezenove) anos de idade, já ostenta, repito, 03 (três) passagens por atos infracionais e já vai na segunda ação penal após conquistar sua maioridade penal. Essa aparente inclinação à prática de condutas ilícitas sugere não um pacato cidadão, mas alguém que persiste, insiste, reitera, se dedica e faz da prática de ilícitos um meio aparentemente habitual de vida, elementos que sugerem a este magistrado não um imaginário ou abstrato, mas um concreto risco no mínimo à garantia da ordem pública. Sobre a contemporaneidade, ora, os fatos ocorreram em janeiro de 2025, são rigorosamente recentes, e evidentemente que não existe fato novo nos últimos cinco meses pelo simples fato do acusado estar preso, o que não significa ausência de contemporaneidade. De mais a mais, voltando ao relato do condutor do flagrante é possível identificar uma postura do acusado de desafiar o sistema de justiça criminal, na exata medida em que segundo o relato o grupo insiste em traficar no local mesmo após diversas operações e prisões, bem como que ALEF já era alvo da equipe e da atividade investigativa, circunstância que sugere uma reiteração e habitualidade criminosa apta a configurar o risco à ordem pública. Também não custa lembrar, ainda, que no âmbito dos elementos indiciários de autoria, houve a imputação do delito associativo, tipo penal que possui como elemento nuclear as circunstâncias da estabilidade e da permanência, variáveis que, mais uma vez, sugere uma reiteração delitiva, um prolongamento da atividade criminosa no tempo. Nesse ponto, oportuno observar que o titular da ação penal, em suas alegações finais, oficiou pela condenação pelo referido tipo penal, sustentando a presença de seus elementos configuradores. Evidentemente que o tema será objeto de apreciação em profundidade próprio do julgamento de mérito no momento oportuno, mas, repito, por ora ainda se trabalha no campo dos elementos indiciários. Sob outro foco, sobre a alegada identidade da situação de ALEF com WEVERTON, me parece contraditória com a tese de que é preciso individualizar as situações. Ora, conforme acima pontuado, ALEF ostenta 03 (três) passagens por atos infracionais, já se envolveu em duas ações penais em pouco mais de um ano após conquistar a maioridade penal, ainda que absolvido por uma delas por falta de provas, era pessoa que segundo as informações indiciárias insistia em traficar no local mesmo após várias operações policiais, bem como foi denunciado por delito associativo, que no campo indiciário, sugere estabilidade e permanência na prática delituosa. Tais circunstâncias, ao sentir desse magistrado, e sem embargo do entendimento do STJ, constituem concretos, individualizados e robustos motivos para justificar a manutenção da segregação corporal cautelar, em razão do risco que a sua liberdade representa à garantia da ordem pública. De mais a mais, conquanto suspenso do processo, o acusado está preso há aproximadamente cinco meses, em processo que conta com 04 (quatro) réus, com pluralidade de crimes, com Defesas técnicas distintas e que cuja instrução já sobrou encerrada, atraindo a orientação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça sinalizando que não existe excesso de prazo após o encerramento da instrução. Em remate, não custa lembrar, ademais, que conquanto o tráfico de substâncias entorpecentes não ostente a característica de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é indiscutível que constitui fonte geratriz de um sem número de delitos violentos, notadamente roubos, latrocínios e homicídios, seja como meio dos dependentes obter dinheiro para manutenção do vício, seja como forma de disputa por territórios e mercado para comercialização das drogas. (decisão indeferindo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente – id 240960308 dos autos principais) Diante desses elementos, tenho que, num primeiro exame, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, dado o histórico apresentado. Quanto aos demais argumentos produzidos na inicial, não os considero bastantes para, neste âmbito de cognição sumária, conceder a liberdade provisória pretendida com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, seja porque, como sabido, as condições pessoais favoráveis, de per si, não desmerecem a custódia cautelar quando presentes os fundamentos e requisitos necessários, seja porque o apontado excesso de prazo na formação da culpa esbarra no entendimento, também consolidado, de que a aferição respectiva não depende de meros cálculos aritméticos, mas de todo o contexto em que realizada a instrução – sendo, no caso específico, ação penal com quatro réus e envolvendo associação para o tráfico de drogas, de reconhecida complexidade, no mais das vezes. Diga-se, ainda, que o fato de haver decisão concessiva de habeas corpus em Corte Superior a um dos corréus não provoca, automaticamente, a extensão dos efeitos a outro, sobretudo quando efetivamente distinta a situação de ambos por decisão do Juízo de origem. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior dos aspectos suscitados na impetração, por ocasião do julgamento do mérito. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator